Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719924-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINE BESERRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em análise dos autos, verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado das razões recursais. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, intime-se a Agravada para de manifestar. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora